Tribunal: TJMT
Processo: 1017381-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017381-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CALIXTO MESSIAS DA SILVA 81090463120 - CNPJ: 14.834.056/0001-56 (AGRAVANTE), CALIXTO MESSIAS DA SILVA - CPF: 810.904.631-20 (AGRAVANTE), FABIANO FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 010.789.359-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017381-55.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:

Calixto Messias da Silva e outros.

Agravada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA ONLINE – SISBAJUD –
ART. 833, X, DO CPC

– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda.

A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017381-55.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:

Calixto Messias da Silva e outros.

Agravada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Calixto Messias da Silva e outros,
representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício de curadora especial,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Sinop
, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita nos autos, via Sisbajud, determinando o levantamento do valor vinculado em favor da exequente, no montante de
R$ 435,61 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor localizado na conta bancária, é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Seguem sustentando que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados, mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito, ou, ainda, penhora para o pagamento de prestação alimentícia, situações não evidenciadas nos autos. Pugnam pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação de tutela recursal (id. 141853674).

As informações foram prestadas (id. 142735312).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 144806651).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017381-55.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:

Calixto Messias da Silva e outros.

Agravada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT

VOTO

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT propôs ação de execução de título extrajudicial em face de
Calixto Messias da Silva - ME, Calixto Messias da Silva e Fabiano Ferreira da Paixão, visando o recebimento de
R$ 8.638,10 (oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e dez centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário n. B50236732-4 (id. 4615305 – autos de origem), que restou inadimplida.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via
Sisbajud
efetivado no montante de R$ 435,61 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos)
, localizado em conta bancária de titularidade do executado Calixto Messias da Silva
.

Postulado o desbloqueio da quantia, sob o fundamento de tratar-se de bem absolutamente impenhorável, o juízo
a quo

indeferiu o pedido (id. 92975985 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, aduzindo que
o valor localizado na conta bancária é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Seguem sustentando que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados, mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito, ou, ainda, penhora para o pagamento de prestação alimentícia, situações não evidenciadas nos autos. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha os agravantes. Explico.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
.

Destarte, de acordo com o entendimento do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
.

3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2.
"Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.06.2022 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos
. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.08.2021 - negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

À vista disso, é certo que tal regra não é absoluta, de modo que a impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

In casu
, verifico que o valor de R$ 435,61 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) penhorado é irrisório em relação à dívida exequenda, podendo causar tão somente prejuízos à subsistência do devedor e de sua família e, além disso, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses de mitigação da regra de impenhorabilidade.

Nesse passo, considerando que a quantia penhorada não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é inadmissível a manutenção do bloqueio, por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – BACENJUD – ART. 833, INC. X, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda.

A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.”
(RAI n. 1003513-44.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 05.05.2021)

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o imediato desbloqueio e anulação da penhora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022